Tribunal: TJPA
Processo: 0803120-64.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803120-64.2022.8.14.0201

APELANTE: RENATO AVELAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Renato Avelar de Oliveira pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa, em sede de apelação, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de prova plena e questionando o reconhecimento do réu como autor do delito e apontando inconsistências nos depoimentos testemunhais.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena por erro na aplicação da pena-base, pedindo a fixação no mínimo legal. Por fim, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do Art. 33 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir

O Tribunal de Justiça entendeu que a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da droga (maconha) e laudos periciais. A autoria delitiva foi considerada demonstrada de forma robusta pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais narraram a abordagem do acusado em posse de uma quantidade significativa de droga. Os depoimentos dos policiais foram considerados coerentes com o conjunto probatório e gozam de presunção de legitimidade por serem agentes públicos no exercício de suas funções. A tese de insuficiência de provas foi rejeitada, citando jurisprudência que valida o depoimento de policiais como meio de prova idôneo.

Quanto à dosimetria da pena, verificou-se que o juízo de primeira instância aplicou a pena-base no mínimo legal, não havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Em relação ao tráfico privilegiado, o Tribunal negou a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu não preenche todos os requisitos legais, notadamente por não ser primário e pela conclusão de que se dedica a atividades criminosas, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o Tribunal de Justiça
conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; Súmula 231 do STJ.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0803120-64.2022.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

APELANTE: RENATO AVELAR DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB/PA 13.998

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RENATO AVELAR DE OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que lhe impôs a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu
denúncia
contra Renato Avelar de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida pelo juízo na data de 10 de novembro de 2022.

Durante a fase de instrução processual, foi realizada audiência em 15 de dezembro de 2022, com a oitiva das testemunhas de acusação (policiais militares Fernando Henrique da Silva Albernás e Vailton Pereira Penha) e de defesa (Luiz Thiago Silva e Lanna Betriz Correa de Souza), bem como o interrogatório do acusado. Foi juntada aos autos a mídia da audiência.

Após a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a condenação do denunciado. A defesa também apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e negando a autoria delitiva.

Em 05 de junho de 2023, foi prolatada sentença pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e condenando o acusado nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado com a sentença, o Recorrente, por meio de seu advogado, interpôs Recurso de Apelação. As razões apresentadas no recurso buscam a reforma da sentença com os seguintes argumentos principais: a absolvição por insuficiência de provas, pois a defesa alega que não há prova plena, concreta e robusta para sustentar a condenação, questionando o reconhecimento do réu como autor do delito pelas testemunhas e apontando inconsistências nos depoimentos; subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena por erro na aplicação da pena-base, arguindo que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu que justifiquem a exasperação da pena-base, requerendo a fixação da pena no mínimo legal; ou então a aplicação do §4º do Art. 33 da Lei 11.343/2006

alegando preencher os requisitos legais.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e o
desprovimento do recurso de apelação
, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de apelação
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO E/OU NEGATIVA DE AUTORIA.

A defesa pleiteia a absolvição do Réu aduzindo que as provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06. No entanto, após uma análise minuciosa dos autos, essa alegação não se sustenta.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da droga, e pelos laudos periciais que concluiu que
“as substâncias apreendidas em poder do denunciado, referiam a 372,6 gramas de erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e semestres, todos secos, contida 15 (quinze) embrulhos de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente; e 481,0 gramas de erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, todos secos, contida em 01 (um) embrulho disposto em formato retangular, envolto por pedaço de saco plástico transparente e fita adesiva na cor marrom, com um adesivo com a figura da “Estrela de Israel” em uma das faces do embrulho. Todo o material testou POSITIVO para o grupo
Canabinóides
, característico do vegetal Cannabis sativa L. conhecido vulgarmente como MACONHA.”

A autoria delitiva também restou demonstrada de forma robusta. Os policiais militares, em seus depoimentos, relataram as circunstâncias da prisão em flagrante, descrevendo como abordaram o acusado que estava em uma moto e com uma quantidade grande de drogas.

Os depoimentos dos policiais estão em harmonia com o restante do conjunto probatório, incluindo o auto de apreensão da droga e os laudos periciais. Essa coerência reforça a veracidade das alegações apresentadas pelos agentes da lei.

Em juízo a testemunha PM Fernando Henrique da Silva Abernás, declarou:

“(...) estávamos na operação presídio, a gente deu ordem de parada e ele não obedeceu e empreendeu fuga, a gente fez o acompanhamento, ele caiu, a gente abordou ele e com ele foi encontrado o material entorpecente (...) era um fracionado e um tablete de maconha(...) eu que achei, tava dentro de uma Bag, ele era entregador (...) dinheiro eu não achei (...) não recordo do que ele disse (...) ele estava em uma moto (...) foi por volta de umas 22h (...) era uma quantidade grande, era um tablete (...) ele caiu da motocicleta dele e não ofereceu nenhuma resistência (...) ele ficou com escoriações, mas nada grave...”
.

Trecho extraído da mídia de disco.

Da mesma forma foram as declarações do policial militar Vailton Pereira Penha, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento da primeira testemunha.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena da Recorrente com a neutralização dos vetores valorados negativamente e consequente redução da pena-base do acusado.

Com efeito, analisando o
decisum
, verifico que o Magistrado a quo, ao realizar a dosimetria da pena, não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial aplicando a pena-base no mínimo legal.

O mesmo se pode dizer da pena intermediária posto que nada agravou a pena e ela se manteve no mínimo. Quanto a possível aplicação de atenuantes, ressalte-se que ela não poderia ser fixada abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ.

Vale, também, para a pena de multa, aplicada em seu mínimo.

3.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Quanto à incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

A defesa requer a aplicação do benefício, aduzindo que o juiz primevo se omitiu ao falar sobre o tema. Na espécie, o Magistrada
a quo
deixou de aplicar a referida redução com a seguinte fundamentação:

“(...)
em virtude do conjunto probatório constante do feito levar à conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de 800g de “maconha”, de acordo com o laudo de ID nº 80326054, fl. 1), suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, (...)
”

A priori, destaco que o Recorrente não é primário, posto que possui condenação criminal transitada em julgado.

Não obstante, segundo apontado no parágrafo supra, a causa de diminuição não foi aplicada sob outra fundamentação, a dedicação a atividades criminosas, de modo que a ausência de uma de seus requisitos impede a aplicação do benefício.

Desta feita, considerando que o Apelante não preenche todos os requisitos,
se mostra inviável o reconhecimento da causa de diminuição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 11/08/2025